Tribunal: TJBA
Processo: 8036986-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036986-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

AGRAVADO: LUIS HENRIQUE MERCES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou a forma de cálculo dos honorários advocatícios recursais, concluindo pela correção da metodologia adotada, com base no art. 85, § 11, do CPC, e afastando alegação de equívoco no cálculo pericial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto (i) à forma de cálculo da majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC; e (ii) à análise de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pela parte embargante.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC implica acréscimo percentual sobre os honorários anteriormente fixados, e não substituição do percentual, estando correto o cálculo que resultou no total de 20%.

A ausência de acolhimento da tese da parte embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com a interpretação adotada pelo órgão julgador.

Não há obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os precedentes indicados pela parte, desde que a tese jurídica tenha sido devidamente analisada.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC consiste em acréscimo ao valor anteriormente fixado, e não em sua substituição. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2313282/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. [data].

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036986-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como embargado LUIS HENRIQUE MERCES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.